Tribunal: TJMT
Processo: 1030906-69.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030906-69.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NICODEMO MARCIANO CARDOSO - CPF: 189.030.459-04 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1030906-69.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s): NICODEMO MARCIANO CARDOSO

Recorrido(s): BANCO DO BRASIL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTATO VIA TELEFONE INFORMANDO CLONAGEM DOS CARTÕES – SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DOS PLÁSTICOS A MOTOBOY – ENTREGA DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO – PLEITO DE CANCELAMENTO DAS COMPRAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELA PROMOVIDA EM CONTRARRAZÕES – INTIMAÇÃO REALIZADA – NULIDADE REJEITADA – ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO – EVIDENTE FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA PROMOVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO SOMENTE DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018/TJMT-TP, incumbe ao próprio advogado proceder a sua habilitação em cada processo que pretende atuar no sistema PJE, de modo que inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado que solicitou a exclusividade das intimações foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-o de forma avulsa, conforme decidido na origem, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever, dando causa à nulidade por sua culpa, não podendo alegar a própria torpeza.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Entretanto, age com culpa exclusiva o consumidor que procede à entrega do plástico a terceiros fraudadores, não agindo com a diligência que se espera do homem médio, uma vez que se sabe que os cartões são objetos pessoais e intrasferíveis. Portanto, o caso dos autos não se trata de fraude, fortuito interno, da medida em que é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como averiguar a informação que, sabidamente, induz a prática de fraude.

Sendo as compras realizadas por terceiros, cujo cartão fora entregue pelo próprio consumidor, mediante fraude, forçoso reconhecer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão impor-se-ia.

Entretanto, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando a obtenção de indenização moral, de rigor a aplicação do princípio da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida ante a aplicabilidade do princípio da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos valores relativos às compras realizadas, bem como para condenar ao pagamento de indenização por dano moral, por falha na prestação do serviço consistente em fraude na utilização do cartão e ausência de diligência da instituição financeira que não identificou a fraude e impediu as transações fora do padrão do consumidor, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, confirmo a tutela provisória de urgência concedida no ID 42900690 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar inexistentes os débitos realizados no cartão da parte Requerente no importe de R$ 7.883,72 (sete mil, oitocentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados desde a citação – 09.09.2020.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para majorar a indenização moral, pois o valor fixado pela fraude é insuficiente.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com sucessivos pedidos de nulidade dos atos posteriores à prolação da sentença, pois não houve intimação válida quanto a esta, suprimindo o direito a recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

A parte promovida alegou preliminar de nulidade dos atos posteriores à prolação da sentença, pois não houve intimação válida quanto a esta, suprimindo o direito a recurso.

A magistrada, na origem, assim indeferiu o pedido de nulidade, conforme fundamentos que cito:

No caso em análise, não deve prosperar as alegações da parte reclamada. Não obstante o pedido de exclusividade de intimação acostado na contestação (id. 44244299), observa-se que todas as intimações foram direcionadas
ao advogado da parte requerida que se habilitou nos autos
, ou seja, todos os advogados habilitados no presente feito as receberam eletronicamente.

Conforme art. 21 da Resolução nº 03/2018/TJMT-TP, cabe ao advogado proceder à habilitação em cada processo que pretende atuar no sistema PJe. Compulsando os autos, verifica-se que
o advogado que solicitou a exclusividade das intimações foi quem procedeu à juntada da contestação,
mas o fez de forma avulsa, sem se habilitar nos autos
, dando causa à nulidade agora arguida.

E assim prescreve o art. 276 do CPC:

Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

Neste sentido, o entendimento da E. Turma Recursal, assim como das Câmaras Cíveis do TJMT, é pacífico:

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA
– PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO –
AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (TJMT: Turma Recursal, MS - 1000501-07.2020.8.11.9005 Rel.: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 19/02/2021) (
grifei)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE NULIDADE PROCESSUAL – REJEITADO – HABILITAÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - CIÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS E DE SEUS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser rejeitado o pedido de nulidade processual, quando por desídia do procurador em proceder obrigação que lhe competia, qual seja, regularizar sua habilitação
, deixa de fazer. (TJMT: 1ª Câmara de Direito Privado, AgInst – 1015156-33.2020.8.11.0000 Rel.: Des. Sebastião Barbosa Farias, Data de Julgamento: 09/02/2021) (
grifei)
.

Inclusive a E. Turma Recursal denegou o mandado de segurança n. 1000353-93.2020.8.11.9005 interposto contra decisão em caso análogo.

De fato, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois cabe ao advogado, no caso específico, promover a habilitação.

Nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018/TJMT-TP, incumbe ao próprio advogado proceder a sua habilitação em cada processo que pretende atuar no sistema PJE, de modo que inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado que solicitou a exclusividade das intimações foi quem procedeu à juntada da contestação, fazendo-o de forma avulsa, conforme decidido na origem, sem se habilitar nos autos, descumprindo seu dever, dando causa à nulidade por sua culpa, não podendo alegar a própria torpeza.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Pretende a parte promovente, ora Recorrente, o provimento do recurso para majorar a indenização moral, razão que não lhe assiste, pois conforme precedente desta Turma Recursal, da relatoria desta magistrada, conforme processo n. 1034670-66.2020.8.11.0001, o caso retratado nos autos recai em culpa exclusiva do consumidor e ausência de ato ilícito da promovida.

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico a existência de duas causas excludentes de responsabilidade, a saber: a culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, não havendo fraude a impor que a instituição financeira assuma o risco do negócio.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. E, de fato, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

Todavia, respondem pela ocorrência de fraudes quando se tratar de fortuito interno.

Age com culpa exclusiva o consumidor que procede à entrega do plástico a terceiros fraudadores, não agindo com a diligência que se espera do homem médio, uma vez que se sabe que os cartões são objetos pessoais e intrasferíveis. Portanto, o caso dos autos não se trata de fraude, fortuito interno, da medida em que é incumbência do consumidor zelar pela posse do cartão e da senha, bem como averiguar a informação que, sabidamente, induz a prática de fraude.

Sendo as compras realizadas por terceiros, cujo cartão foi entregue pelo próprio consumidor, mediante fraude, forçoso reconhecer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela instituição financeira.

A culpa exclusiva do terceiro e do consumidor excluem a responsabilidade da instituição financeira, de modo que a improcedência da pretensão impor-se-ia.

Entretanto, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando a obtenção de indenização moral, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
reformatio in pejus
, que proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente, devendo ser mantida a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021